Tribunal: TJSP
Processo: 2297668-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Multa e Honorários de 10% - CPC, art. 523, § 1o. Descabimento. Sanção excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que corresponde à hipótese dos autos. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.